Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-41.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016418-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ARILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 567.344.841-49 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PARCIAL DAS CONCLUSÕES DO PERITO PELO JULGADOR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, em ação previdenciária proposta por Arilson Rodrigues dos Santos, julgou procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio-acidente, a partir de 12/04/2019, dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 31/12/2018. O INSS sustenta ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa e alega que a sentença teria afastado indevidamente as conclusões do laudo pericial sem fundamentação técnica adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente; e (ii) estabelecer se o magistrado pode afastar, de forma fundamentada, a conclusão do laudo pericial quando identificada contradição entre os achados clínicos e a conclusão técnica apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4.

Não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente de trabalho, à qualidade de segurado do autor e à existência de sequela decorrente da fratura do úmero direito, constatada em laudo pericial judicial.

5.

O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo valorar livremente a prova constante dos autos e afastar a conclusão técnica quando identificar inconsistência lógica entre os achados periciais e o resultado apresentado, desde que apresente fundamentação adequada, conforme os arts. 371 e 479 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6.

O laudo pericial reconheceu a existência de sequelas permanentes consistentes em hipotrofia, hipotonia e paresia grau II/III proximal no membro superior direito, circunstâncias que evidenciam limitação funcional relevante para trabalhador que exercia atividade manual intensiva, o que demonstra redução da capacidade laboral habitual.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido sempre que comprovada a redução da capacidade laboral para o trabalho habitual, ainda que mínima.

8.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 e a tese firmada pelo STJ no Tema 862.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador pode afastar a conclusão do laudo pericial quando identificar contradição lógica entre os achados clínicos descritos pelo perito e a conclusão apresentada, desde que o faça de forma fundamentada.

2.

A existência de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitualmente exercido autoriza a concessão do auxílio-acidente.

3.

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.213/1991, art. 86 e § 2º; CPC, arts. 371, 479 e 489; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, REsp 1.729.555/SP (Tema 862), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJMT, Apelação Cível nº 1001962-88.2023.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000558-05.2024.8.11.0107, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado por Arilson Rodrigues dos Santos, reconhecendo o direito à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a partir de 12/04/2019, dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, que não restou demonstrada a redução da capacidade laborativa para a atividade habitual exercida pelo segurado à época do acidente.

Argumenta que o laudo pericial judicial concluiu pela existência de sequela, mas não constatou redução da capacidade laborativa, razão pela qual não estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

Alega, ainda, que o magistrado teria afastado indevidamente a conclusão do laudo pericial, sem apresentar fundamentação técnica suficiente, em afronta aos arts. 371, 479 e 489 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que a superação da prova técnica exige motivação robusta.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença.

Sustenta que o próprio laudo pericial reconheceu a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho, consistentes em comprometimento funcional do membro superior direito, circunstância suficiente para caracterizar a redução da capacidade laboral.

Argumenta, ainda, que o magistrado não está vinculado às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, desde que de forma fundamentada, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. (id. 350886353)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1016418-41.2022.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante na concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Os autos demonstram, resumidamente, que a Parte
Autora postulou o recebimento do auxílio-acidente, porque, em razão de sinistro laboral, houve a redução da sua capacidade de trabalho.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
singular

julgou procedente o pedido.

Esse o contexto fático-jurídico.

A questão de fundo resume-se, portanto, em saber se os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente foram ou não preenchidos, e se a sentença apresentou motivação suficiente para divergir da conclusão pericial.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

Confira-se a redação do dispositivo legal:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em apreço, não há controvérsia quanto ao acidente de trabalho ocorrido em 31/12/2018 nem quanto à qualidade de segurado do Apelado, comprovada, inclusive, pela anterior concessão do auxílio-doença acidentário (NB 91/626.242.627-6), com gozo entre 31/12/2018 e 11/04/2019.

O INSS sustenta que a sentença afastou indevidamente a conclusão do laudo pericial sem motivação técnica adequada, em violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 371, 479 e 489 do Código de Processo Civil.

Sem razão o Recorrente.

É assente que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova constante dos autos, desde que o faça de forma fundamentada, indicando as razões de seu convencimento. É o que determinam os arts. 371 e 479 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No caso concreto, a sentença não substituiu o perito nem arbitrou questão estranha à formação técnica do julgador. O que fez foi identificar, no próprio laudo, uma contradição interna manifesta: de um lado, o expert constatou objetivamente, no exame clínico, que o Apelado "apresenta hipotrofia e hipotonia no braço e ombro à direita, com paresia grau II/III proximal" – sequelas permanentes consolidadas –; de outro, concluiu, de forma genérica, pela inexistência de redução da capacidade laborativa habitual.

Trata-se, portanto, de operação silogística autorizada pelos arts. 371 e 479 do CPC: o juízo singular acolheu as premissas fáticas fornecidas pelo próprio perito (achados clínicos objetivos) e afastou, de forma motivada, a conclusão que com elas se mostrava logicamente incompatível.

A hipotrofia, hipotonia e paresia grau II/III proximal no membro superior direito dominante de um trabalhador que exercia atividades manuais intensas (copeiro, com uso intensivo do membro superior direito) são dados que evidenciam, por si mesmos, redução funcional com repercussão laborativa específica.

Assim, a homologação parcial do laudo encontra amparo nos arts. 371 e 479 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo falar em decisão carente de fundamentação.

Diante do laudo pericial homologado parcialmente, constata-se que houve a diminuição da capacidade laborativa do Apelado para a atividade que, habitualmente, exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 416, firmou a seguinte tese:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.)

Todos os requisitos legais restaram comprovados: (a) acidente de trabalho em 31/12/2018, incontroverso; (b) qualidade de segurado, atestada pela concessão anterior do auxílio-doença; (c) sequela consolidada – fratura do úmero direito com hipotrofia, hipotonia e paresia grau II/III proximal; (d) nexo causal reconhecido expressamente pelo próprio perito; e (e) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, evidenciada pelos achados clínicos objetivos.

Veja-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual:

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação previdenciária em que se pleiteia a concessão de auxílio-acidente, julgada improcedente em primeiro grau ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial. Recurso de apelação em que se sustenta a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente, com redução mínima da capacidade para o trabalho habitual, bem como a contradição interna do laudo pericial, que reconhece limitação funcional, mas afasta repercussão laboral.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a presença de sequela permanente, com redução mínima da capacidade funcional, ainda que não incapacitante, autoriza a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

4. O laudo pericial reconheceu a existência de sequelas permanentes, com redução mínima e definitiva da mobilidade da coluna vertebral.

5.
A limitação funcional permanente, ainda que em grau mínimo, é suficiente para caracterizar a redução da capacidade para o trabalho habitual, especialmente quando a atividade profissional exige esforço físico e plena funcionalidade do aparelho locomotor.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É devido o auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, remanescerem sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 26, I, 86, caput e § 2º; CPC, art. 371; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1001962-88.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2025, publicado no DJe em 19.9.2025.

(N.U 1019181-07.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (grifei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AINDA QUE MÍNIMA A LESÃO. TEMA 416 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há redução permanente da capacidade laborativa do autor, decorrente de acidente de trabalho, apta a justificar a concessão de auxílio-acidente nos termos da legislação previdenciária e da jurisprudência dominante.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial judicial evidenciou a existência de limitação funcional leve no cotovelo direito, com redução, ainda que parcial, da capacidade para o labor habitual exercido pelo autor à época do acidente (trabalhador agrícola).

4. A jurisprudência do STJ firmada no Tema 416 estabelece que a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, bastando a existência de redução da capacidade laboral.

5. A convicção do juízo não está adstrita ao laudo pericial, podendo considerar outros elementos dos autos, conforme o art. 479 do CPC.

6. Atendidos os requisitos fixados no Tema 1059/STJ, admite-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
É devida a concessão do auxílio-acidente quando demonstrada a redução da capacidade laboral habitual decorrente de acidente de trabalho, independentemente do grau da lesão, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e da tese fixada no Tema 416 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.235.863/SP (Tema 416), relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª Seção, j. 23.3.2011; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; TJ-MT - apelação cível: 1004719-29.2017.8.11.0002, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT - apelação cível: 1020005-68.2022.8.11.0003, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

(N.U 1000558-05.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (grifei)

Quanto ao termo inicial do benefício, o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 é expresso:

Art. 86. (...) § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O STJ, ao julgar o REsp 1.729.555/SP, definiu o Tema 862, com a seguinte tese:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Dessume-se dos autos que o auxílio-doença do qual gozou o Apelado foi cessado em 11/04/2019, de modo que o auxílio-acidente é devido a partir de 12/04/2019 (dia seguinte à cessação), como corretamente fixado na sentença. Tendo a ação sido ajuizada em 17/05/2022, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 17/05/2017, nos termos da Súmula 85/STJ.

No que pertine à correção monetária e aos juros de mora, os índices devem ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o Tema 810 do STF (RE 870.947/SE) e o Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG).

No período compreendido entre dezembro de 2021 e agosto de 2025, aplicam-se os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional n. 113/2021, que instituiu a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros nas condenações da Fazenda Pública. A partir de setembro de 2025, ante o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, aplicam-se os critérios do art. 406 do Código Civil, devendo a questão ser dirimida na fase de liquidação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que se refere aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa neste momento, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111 do STJ.

Ante o desprovimento do recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), a ser apurado na liquidação sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo INSS, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a determinação de que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), bem como o regime da EC 113/2021 e da EC 136/2025, quanto aos consectários legais. MAJORO os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a ser apurado na liquidação sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026